Tribunal: TJES
Processo: 5018733-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018733-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA MARIA GIRO ZUQUI e outros (2)

AGRAVADO: DEIJAYME TEIXEIRA VIANA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Eliana Maria Giro Zuqui, Rosa Maria Giro Layber e Eusana Maria Giro Gianizelli contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Deijayme Teixeira Viana, que determinou o prosseguimento da execução e a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados, independentemente de efeito suspensivo aos embargos à execução. As agravantes alegam: (i) incompetência territorial do juízo de origem; (ii) iliquidez do título exequendo; (iii) abandono contratual pelo exequente; (iv) impenhorabilidade dos bens indicados à penhora, por se tratarem de áreas rurais destinadas à subsistência. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a suspensão dos atos executórios e a remessa do processo à comarca de Iconha/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que determinou a avaliação dos bens penhorados possui conteúdo decisório e admite Agravo de Instrumento; (ii) verificar a regularidade da determinação de prosseguimento da execução na ausência de efeito suspensivo aos embargos; (iii) estabelecer se cabe, na via recursal, a análise da alegada incompetência territorial e da impenhorabilidade dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que determina a avaliação dos bens penhorados possui conteúdo decisório, uma vez que produz efeitos concretos no processo executivo, sendo cabível o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.846.080/GO), os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, e sua concessão está condicionada à presença dos requisitos da tutela provisória e à garantia da execução, o que não se verifica no caso dos autos.

5. A determinação de avaliação dos bens decorre da ausência de suspensão da execução e configura mero prosseguimento regular do feito executivo, não se tratando de ato expropriatório.

6. As alegações de incompetência territorial e impenhorabilidade dos bens foram apresentadas nos embargos à execução e não devem ser analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A determinação de avaliação de bens penhorados em execução de título extrajudicial possui conteúdo decisório e admite Agravo de Instrumento.

2. Na ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, é regular o prosseguimento do feito executivo, inclusive com a avaliação dos bens.

3. Questões relativas à incompetência territorial e à impenhorabilidade de bens devem ser apreciadas nos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, "d"; 833, VIII; 919, §1º; 1.001; 1.015, parágrafo único. CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.080/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5018733-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: ELIANA MARIA GIRO ZUQUI, ROSA MARIA GIRO LAYBER, EUSANA MARIA GIRO GIANIZELLI

AGRAVADO
: DEIJAYME TEIXEIRA VIANA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ELIANA MARIA GIRO ZUQUI, ROSA MARIA GIRO LAYBER e EUSANA MARIA GIRO GIANIZELLI contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial registrada sob o nº 5014749-36.2022.8.08.0011, ajuizada pelo agravado DEIJAYME TEIXEIRA VIANA, que determinou a continuidade da execução e a expedição de mandado de avaliação dos imóveis penhorados, independentemente de efeito suspensivo nos embargos apresentados pelas agravantes.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em sede de contrarrazões, o agravado sustenta que não cabe Agravo de Instrumento contra despacho, por ausência de conteúdo decisório.

No entanto, deve ser afastada a alegação de inadmissibilidade do recurso. Embora o agravado sustente que se trata de mero despacho, verifica-se que a determinação judicial, ao autorizar a avaliação dos bens, produz efeitos concretos no curso da execução, razão pela qual possui conteúdo decisório, notadamente no âmbito do processo executivo. Nessa linha, o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil expressamente autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de execução, sendo, portanto, cabível a via eleita.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito recursal

Após reexaminar os autos, já adianto que cheguei a conclusão diversa daquela alcançada quando deferi o efeito suspensivo.

De início, vale esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.846.080/GO), os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, esse efeito pode ser conferido pelo juízo, desde que presentes os requisitos da tutela provisória e desde que a execução esteja devidamente garantida, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC/2015.

No caso dos autos, observa-se que os embargos à execução opostos pelas agravantes foram recebidos
sem efeito suspensivo
, como expressamente consta do despacho judicial que acompanhou o agravo. Assim, correta a determinação judicial de prosseguimento do feito executivo, inclusive com a avaliação dos bens penhorados, medida que decorre da ausência de suspensão da execução.

Não há, portanto, qualquer irregularidade na decisão agravada.

Quanto às demais alegações – incompetência relativa e impenhorabilidade – constituem matérias que não podem ser objeto de apreciação neste momento, eis que suscitadas nos embargos à execução, os quais ainda estão pendentes de apreciação pelo juízo originário, inclusive sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Ordinária Virtual de 19/05/25

Voto: Acompanho voto de relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim